Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713009-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS EMBARGADO: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA D E S P A C H O Em petição de ID 63895736, os embargantes requereram o chamamento do feito à ordem sob a alegação de que o juízo a quo seria absolutamente incompetente para o processo e julgamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Sustentaram que, por ser a competência absoluta matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, possível o exame dessa matéria incidentalmente no presente agravo de instrumento. Diante da alegação, retire-se o feito da pauta de julgamento e abra-se vista ao embargado para que, caso queira, manifeste-se no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora